Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-22.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de revisão de cláusulas contratuais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Contrato de empréstimo pessoal – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com inversão do ônus da prova nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de revisão de cláusulas contratuais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Contrato de empréstimo pessoal – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC – Hipótese dos autos, no entanto, em que o banco réu comprovou a contratação por meio de caixa eletrônico de autoatendimento, com entrega de via contratual indicando expressamente os encargos pactuados, o valor total de obrigação e o número de parcelas para quitação. Validade da manifestação de vontade evidenciada – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão do ônus sucumbencial – Recurso do banco réu provido e prejudicado o recurso adesivo da autora.